Tribunal: TJSP
Processo: 2038658-54.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial– Decisão que indeferiu pesquisa pelo sistema SNIPER e SUSEP - Inconformismo – A execução se processa em favor do credor, mas deve ser realizada da maneira menos gravosa possível ao devedor, cabendo ao julgador sopesar estes dois critérios quando da efetivação de medidas constritivas - Não há impedimento para a expedição de ofício à

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial– Decisão que indeferiu pesquisa pelo sistema SNIPER e SUSEP - Inconformismo – A execução se processa em favor do credor, mas deve ser realizada da maneira menos gravosa possível ao devedor, cabendo ao julgador sopesar estes dois critérios quando da efetivação de medidas constritivas - Não há impedimento para a expedição de ofício à SUSEP, visando-se à verificação da existência de valores investidos a título de previdência privada, nas hipóteses em que não foram localizados bens suficientes a quitação do crédito - Consulta ao sistema SNIPER - O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para facilitar a investigação patrimonial e localização de ativos pelo Poder Judiciário, destravando os processos de execução ou em fase executiva – Referida ferramenta já está disponível para utilização pelos magistrados e servidores deste Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), consoante Comunicado Conjunto no 680/2022, disponibilizado no DJE de 10/11/2022 – Ferramenta criada para facilitar e agilizar a investigação patrimonial na localização de bens e ativos – Quanto à PREVIC, não houve manifestação do juízo de origem, razão pela qual a matéria não pode ser conhecida por esta instância, sob pena de supressão de instância - Decisão reformada – Recurso conhecido em parte e na parte conhecida provido.*